Tribunal: TJMT
Processo: 1019751-02.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019751-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADEMIR LUIZ SPIGOSSO - CPF: 512.794.449-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. EXPLORAÇÃO NÃO EXCLUSIVAMENTE FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. DÉBITO DECORRENTE DE INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA NO PRÓPRIO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. ARTIGO 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS DO ARTIGO 5º, INCISO XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ARTIGO 833, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Ademir Luiz Spigosso contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento em Execução Fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso, referente à Certidão de Dívida Ativa nº 20177006. O agravante contestou a penhora do imóvel rural Fazenda Frámela, alegando tratar-se de pequena propriedade rural familiar impenhorável. O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação, e a decisão monocrática manteve esse entendimento.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se o imóvel rural penhorado, Fazenda Frámela, se enquadra como pequena propriedade rural familiar, e, consequentemente, se é protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados pelo agravante não são suficientes para comprovar que a exploração do imóvel ocorre exclusivamente em regime familiar, requisito essencial para a proteção constitucional e legal invocada. A mera juntada de notas fiscais, inscrições estaduais ou fotografias não demonstra que o imóvel constitui o núcleo central de subsistência do grupo familiar ou que inexiste estrutura empresarial paralela.

4. Consulta ao sistema CEI-Anoreg revelou que o agravante possui outros imóveis registrados em seu nome, circunstância que enfraquece a tese de que a Fazenda Frámela seria indispensável à subsistência familiar. Embora a legislação não exija que a pequena propriedade rural seja o único bem do executado, a existência de múltiplos imóveis demonstra que a unidade produtiva não se restringe ao bem penhorado.

5. Os débitos cobrados decorrem de exploração ambiental sem licença praticada justamente no imóvel penhorado. Esse fato confirma que a propriedade foi utilizada para atividades de impacto ambiental sem autorização, evidenciando um grau de organização produtiva incompatível com a noção de agricultura familiar protegida pela Constituição Federal.

6. O ônus da prova recai sobre o agravante, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que não logrou comprovar de maneira adequada a existência de fato impeditivo do direito do exequente. Não demonstrada a exploração exclusivamente familiar, nem que o imóvel constitui a única fonte de subsistência, mantém-se a decisão que afastou a proteção pretendida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, exige prova robusta de que a exploração ocorre exclusivamente em regime familiar e de que o imóvel constitui o núcleo central de subsistência do grupo familiar, ônus que incumbe ao executado nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A existência de outros imóveis em nome do executado, a ausência de comprovação do caráter exclusivamente familiar da exploração e a prática de infração ambiental no próprio imóvel penhorado afastam a presunção de impenhorabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso XXVI; Código de Processo Civil de 2015, artigos 373, inciso II, e 833, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Apelação nº 50003592420198240075, Relator Desembargador Monteiro Rocha, julgamento em 1º de junho de 2023, Segunda Câmara de Direito Civil.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº.
1019751-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: ADEMIR LUIZ SPIGOSSSO

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ademir Luiz Spigosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em Execução Fiscal nº 0001087-85.2017.8.11.0107, movida pelo
Estado de Mato Grosso
, relacionada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20177006.

O agravante, Ademir Luiz Spigosso, alega que, o imóvel penhorado, Fazenda Frámela, é uma pequena propriedade rural familiar, o que a torna impenhorável, conforme a Constituição Federal e o Código de Processo Civil. Ele argumenta que, o imóvel possui 270 hectares, o que corresponde a três módulos fiscais, dentro do limite legal para caracterizar uma pequena propriedade rural.

O agravante contesta a penhora do imóvel Fazenda Frámela, alegando que se trata de pequena propriedade rural familiar, e, portanto, impenhorável, conforme a Constituição e o Código de Processo Civil. O Juízo de primeira instância rejeitou a impugnação, considerando que o agravante possui outros imóveis e que o débito decorre de exploração ambiental sem licença.

O agravante interpôs o presente Agravo Interno, buscando a reforma da decisão monocrática, com base no argumento de que a decisão não considerou adequadamente as provas e a interpretação consolidada sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1019751-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADEMIR LUIZ SPIGOSSO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ademir Luiz Spigosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em Execução Fiscal nº 0001087-85.2017.8.11.0107, movida pelo Estado de Mato Grosso, relacionada à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20177006.

A Agravante pretende a modificação da decisão monocrática, sob o argumento que o imóvel penhorado, Fazenda Frámela, é uma pequena propriedade rural familiar, o que a torna impenhorável, conforme a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

No mais, não assiste razão ao executado quanto à alegada impenhorabilidade do imóvel constrito. Embora o agravante sustente que a Fazenda Frámela se enquadra como pequena propriedade rural familiar, os documentos apresentados (Id 185154804) não se mostram suficientes para comprovar que a exploração da área ocorre
exclusivamente em regime familiar
, como exige a proteção constitucional e legal invocada. A mera juntada de notas fiscais, ou fotografias das atividades rurais não é apta, por si só, a demonstrar o efetivo caráter familiar da exploração, sobretudo porque ausentes elementos que evidenciem que o imóvel constitui o núcleo central de subsistência do grupo familiar, ou que inexista estrutura empresarial paralela vinculada às atividades ali desenvolvidas.

Ressalte-se, ainda, que, em simples consulta ao sistema
CEI-Anoreg
verifica-se que o agravante possui
outros imóveis registrados em seu nome
, circunstância que enfraquece a tese de unicidade produtiva da área penhorada.

A existência de múltiplos imóveis demonstra que a unidade produtiva não se restringe à Fazenda Frámela, o que dificulta a conclusão de que esta seria indispensável à subsistência da família. Tal constatação, portanto, afasta a presunção favorável de que a terra é trabalhada de forma exclusiva pelo núcleo familiar e de que se trata do único meio de manutenção econômica do executado.

Ademais, não se pode ignorar que os
débitos cobrados na presente execução fiscal decorrem de exploração ambiental sem licença justamente na área penhorada
. Esse fato é de especial relevância, pois confirma que a propriedade foi utilizada para atividades de impacto ambiental sem a devida autorização dos órgãos competentes, o que, além de demonstrar uma forma de exploração que extrapola o âmbito meramente familiar, evidencia um grau de organização produtiva incompatível com a noção de agricultura familiar protegida pela Constituição Federal. A infração ambiental, praticada no próprio imóvel, reforça a conclusão de que a área é utilizada de modo mais amplo e complexo do que aquele alegado pelo executado.

Assim, diante do conjunto probatório apresentado e das informações obtidas nos sistemas oficiais, não se verifica a presença dos requisitos legais necessários para o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil. Não comprovada a exploração exclusivamente familiar, tampouco demonstrado que o imóvel constitui a única fonte de subsistência do executado, mantém-se hígida a decisão que afastou a proteção pretendida.

Ademais, o artigo 373 do CPC dispõe que o ônus probatório recai sobre o autor, sendo, no caso, o próprio agravante, o qual não logrou comprovar de maneira adequada a impenhorabilidade do bem. A falta dessa demonstração não tem o condão de infirmar a decisão agravada, que permanece devidamente amparada nos elementos constantes dos autos.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência abaixo transcrita, a qual reafirma o entendimento de que incumbe ao agravante comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO MATERIAL - INSUBSISTÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA E A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO AO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO - RÉ QUE DEIXOU DE COMPROVAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA (ART. 373, II, CPC)- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É ônus do réu a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II, CPC), e na sua ausência impõe-se a procedência da demanda quando o autor tiver comprovado o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

(TJ-SC - APL: 50003592420198240075, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 1/6/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Diante do que foi trazido aos autos, verifica-se que o agravante não logrou produzir prova suficiente de que o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural familiar, nos termos dos requisitos previstos na legislação infraconstitucional e na Constituição Federal.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026